Tribunal: TJMT
Processo: 1019531-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019531-14.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO - CPF: 057.856.111-55 (PACIENTE), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
recurso que impossibilitou a defesa da vítima

–
PRISÃO PREVENTIVA
– INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO –
I -

FUNDAMENTAÇÃO inIDÔNEA dO DECRETO
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME - NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –INTENÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA – RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO APÓS
DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS -
DECISÃO FUNDAMENTADA –
II -
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
OFENSA - IMPROCEDÊNCIA - NATUREZAS DIVERSAS DAS PRISÕES, CAUTELAR E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
III -

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA,
PER SE
, PARA REVOGAR O DECRETO
–
-
IV -

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA
–
DESCASO COM AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS –
V -

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA JUDICIAL NÃO CONSTATADAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -

Se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias – homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e posterior ausência da comarca palco do crime -, justifica-se a segregação, com vistas a garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente, se durante a instrução processual foram descumpridas medidas cautelares impostas ao Paciente;

II -
Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência em decreto de prisão preventiva, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a da prisão cautelar, de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da
ultima ratio
, quando devidamente amparada em decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente como exige o texto constitucional;

III -
Bons predicados pessoais, mesmo que comprovados, isoladamente, embora apreciáveis, não se revelam suficientes para revogação da custódia preventiva;

IV -
D
emonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nas circunstâncias mencionadas, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
posto, que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por
insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares, especialmente se já foram anteriormente descumpridas;

V -

Se a ação penal instaurada se desenvolve em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, que
trata
de homicídio, com a participação de vários réus, tendo sido formulados diversos pedidos incidentais, não há se falar em inércia ou desídia na prestação jurisdicional, hábil ao reconhecimento de excesso de prazo, eis, que pelas características do processo, justifica-se ultrapassar os prazos legalmente previstos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV do CP), perpetrado em face de
Marisa Leite Pilati
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.

A Impetrante alegou em sua petição de Id. 29017458:
I) Fundamentação inidônea do decreto cautelar
, ante a ausência do requisito da prisão preventiva (indícios de autoria);
II)
Ofensa ao
Princípio da Presunção de Inocência; III) Predicados pessoais
favoráveis ao Paciente; e,
IV) Medidas Cautelares
diversas da prisão. Posteriormente, anexou nova petição, arguindo:
V) excesso de prazo
para o término da instrução criminal (Id. 32036981).

Foram anexados documentos (Id’s. 29017459 a 29017466).

O pedido
liminar
foi
indeferido
pela Desembargadora Plantonista,
Marilsen Andrade Addario
(Id. 29026950).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 31039631).

Conforme Id. 31309971, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido:

Ementa:
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Subsidiariamente substituição da Prisão Preventiva por outras medidas cautelares - Ausência de Fundamentação acerca da Prisão Preventiva - Medida desarrazoada – Ausência de indícios suficientes de autoria – Ausência de descumprimento de medida aplicada anteriormente –
Descabimento
– Crime supostamente
contra mulher em âmbito doméstico e relação familiar/íntima
– Requisitos para o decreto da segregação cautelar devidamente caracterizada –
Suspeita de praticar crime doloso contra vida
–
Descumprimento de medida cautelar
anteriormente imposta – Imprescindibilidade da prisão preventiva para proteger a ordem pública - Parecer pela
denegação
da ordem.

Em razão do aditamento do pedido da Impetrante, anexado sob Id. 32036982, a PGJ foi instada a emitir novo parecer e assim se manifestou:

HABEAS CORPUS
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Pedido já analisado em manifestação anterior –
Excesso de prazo que não mais subsiste
– Manutenção da prisão preventiva – Ratificação do parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020